Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0734021-49.2024.8.07.0001 JUIZO RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR - CBDE DECISÃO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILIERA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE –, consistente na exigência de registro perante o Conselho Regional de Educação Física – CREF – para a inscrição como treinador de equipe de Taekwondo nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs 2024 –, na cidade de Recife/PE, entre os dias de 20/9/2024 e 3/10/2024. Requereu o deferimento da liminar e, ao final, a concessão da segurança “[...] para garantir ao Impetrante o direito de atuar como técnico de Taekwondo nos eventos esportivos organizados pela CBDE, sem a necessidade de registro no CREF” (id. 66264292, pág. 21). A liminar foi parcialmente concedida para permitir a participação do impetrante nos JEBs 2024, como técnico de Taekwondo, sem a exigência de registro no CREF (id. 66264860), a qual foi confirmada pela r. sentença, que concedeu parcialmente a segurança (id. 66264881), nos seguintes termos: “Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA e CONFIRMO a liminar outrora deferida para DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha de exigir o CREF como condição para inscrição do impetrante, assegurando-lhe participação como técnico de Taekwondo nos Jogos Escolares Brasileiros 2024, assim como a expedição de credencial de participação. Nesse passo, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09).” (grifo nosso). As partes não interpuseram recursos voluntários e a Senhora Procuradora de Justiça Sandra Alcione Souza de Albuquerque manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a atuação do Ministério Público (id. 66449186). Nesse contexto, diante do deferimento da medida liminar, confirmada pela r. sentença, que permitiu a participação do impetrante nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs 2024 –, e do fato de que o evento já se realizou no período de 20/9/2024 a 3/10/2024 (id. 66264304, pág. 9), é certo que o ato apontado como coator não mais produz efeitos, ante a satisfação do direito do impetrante, o que evidencia a perda superveniente do objeto quanto ao reexame necessário. A propósito, já decidiu este TJDFT: “REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA. IMPETRADA QUE DEMONSTROU O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO DO IMPETRANTE PARA ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. 1. Há perda superveniente do objeto recursal, no que concerne ao reexame necessário, tendo em vista o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator, uma vez que, para a satisfação do direito do impetrante, bastava a análise e a conclusão do processo administrativo, as quais foram integralmente alcançadas após a prolação da r. sentença que confirmou a liminar e concedeu em parte a segurança. [...] 3. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA.” (Acórdão 1787142, 07035815320238070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, não conheço da remessa necessária, porque prejudicada, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 29 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora